Tribunal: TJDFT
Processo: 0708260-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708260-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ETNA COMERCIO DE MOVEIS E ARTIGOS PARA DECORACAO S.A., ETNA COMERCIO DE MOVEIS E ARTIGOS PARA DECORACAO S.A., ETNA COMERCIO DE MOVEIS E ARTIGOS PARA DECORACAO S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração (ID 15639447 - Pág. 1-7) protocolado contra o indeferimento da liminar (ID 15560774 - Pág. 6) na qual o agravante requeria a postergação das datas de vencimento de ICMS em razão da pandemia do coronavírus. Menciona o agravante que, apesar da retomada das atividades do setor moveleiro, suas lojas ficam no interior de shoppings que continuam fechados e que, ainda que estas lojas pudessem reabrir, a crise não sinaliza que as pessoas comprariam móveis para casa. Aponta que mesmo com as intervenções estatais, suas projeções de resultado para os próximos meses vão de uma perspectiva de crescimento nas receitas para um cenário de sucessivos prejuízos, em virtude da retração no consumo com queda das receitas sem a diminuição proporcional das despesas. Alega que o Estado não realiza qualquer contrapartida no atual cenário, pois não faz cortes de despesas, não congela salários do funcionalismo tampouco contingencia investimentos e que o Distrito Federal, assim como todo e qualquer ente federado, deveria contribuir para minimizar os efeitos da crise sobre as empresas. É o necessário. Com a devida vênia, as razões do pedido de reconsideração não infirmam um dos principais fundamentos da decisão liminar revelado no seguinte trecho: "...decisões isoladas teriam o potencial de promover a desorganização administrativa na medida em que autorizações de redução na arrecadação dos impostos comprometem a condução coordenada e sistematizada das ações imprescindíveis à mitigação dos danos provocados pela COVID-19. Ademais, não cabe ao Poder Judiciário, mormente em sede de liminar, analisar a ausência das alegadas contrapartidas por parte Estado com o fito de minimizar os efeitos da crise econômica de corte de despesas, congelamentos de salários e investimentos, como enumeradas pela agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração. Aguarde-se a resposta da agravada. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de abril de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator